Tribunal: TJMT
Processo: 1018976-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018976-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (AGRAVANTE), WASHINGTON BORGES DE ANDRADE - CPF: 000.497.031-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRI
A
- IMISSÃO NA POSSE -

REQUISITOS ESSENCIAIS — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO —
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal,
bem como que a controvérsia acerca da propriedade da área é questão a ser esclarecida mediante instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Confresa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1002964-80.2023.8.11.0059, indeferiu o pedido de tutela antecipada vertido na inicial.

Esclarece o Recorrente que é legítimo possuidor e proprietário do imóvel situado no P.A. Independente I, atualmente sediado no bairro Jardim Vitória II, razão pela qual busca a imissão na posse do referido imóvel.

Argumenta que a decisão proferida, a seu entender, erroneamente pontuou que existe vedação expressa quanto à propositura da presente demanda, sob fundamento de que consta em trâmite a reintegração de posse sob o n.º 0002678-76.2010.8.11.0059, porque não faz parte do polo passivo/ativo da citada demanda.

Verbera que “resta claro que a ação de reintegração de posse não se encontra em trâmite, bem como que que é incontroverso que o Município de Confresa detém legitimidade de terceiro para propor a presente ação reivindicatória”.

Ao final, requer o provimento do recurso para deferir a tutela antecipada, consubstanciada na imissão da posse no imóvel, visando proceder a regularização urbana dos atuais ocupantes dos imóveis que abarcam as matrículas nº 9.610 e nº 3.722.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
81121172
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Flávio Cezar
Fachone
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 194207199).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Confresa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1002964-80.2023.8.11.0059, indeferiu o pedido de tutela antecipada vertido na inicial.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...) Analisando os autos, verifico que o requerente ajuizou a ação reivindicatória alegando, em suma, que adquiriu o imóvel em 06/12/2013, por meio de
Titulo
de Doação com Encargo n. 510335326, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário, conforme documentação acostada à ID 123679628.

Conforme sabido e já deliberado, na ação reivindicatória exige-se a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pelo réu.

Entretanto, no caso em discussão, verifica-se que o requerido ajuizou uma ação de reintegração de posse em face de terceiros, sob os autos n. 0002678-76.2010.8.11.0059, em 17.11.2010. Em contrapartida, a presente ação reivindicatória fora ajuizada posteriormente, em 19.07.2023.

Nesse viés, o art. art. 557 do CPC dispõe:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery apresentam as seguintes considerações:

“9. Proibição do ajuizamento de ação petitória quando pendente ação possessória. Essa proibição, tradicional no direito brasileiro e constante do CPC 557, reforça a autonomia entre os dois juízos e estabelece uma condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade (Nelson Nery Jr.
RDPriv
7/126), até que seja extinto o juízo possessório. Não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação (RTJ 91/594), mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir sua função social (CF 5.º XXIII, 170 III; CC 1228 § 1.º). Neste sentido: Nelson Nery Jr.
RDPriv
7/126. V. CC 1210 § 2.º. (Código de processo civil comentado. 3ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.400)”.

Dessa maneira, consoante a vedação expressa quanto à propositura de ação visando o reconhecimento do domínio, enquanto perdurar a ação possessória sobre o mesmo bem, como é o caso dos autos, o indeferimento da liminar suplicada é
medida
que se impõe.

(...)

Ante o exposto, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido liminar.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
há cumprimento dos requisitos de concessão da liminar pelo Agravante, notadamente quanto à
imissão d
a
p
osse
no imóvel, visando proceder a regularização urbana dos atuais ocupantes dos imóveis que abarcam as matrículas nº 9.610 e nº 3.722.

Por tudo que consta nos autos, entendo que a
tese não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
d
enota-se dos autos de origem que o Magistrado singular proferiu decisão (id. 125599034, dos autos de origem) que indeferiu o pedido liminar sob fundamento de estar em trâmite ação possessória em referência ao mesmo imóvel, objeto dos autos.

Em que pese o Agravante demonstre que não é parte da ação possessória, seja no polo passivo, seja no polo ativo, os requisitos ensejadores da concessão da liminar não estão devidamente esclarecidos.

Isso, pois, nas ações petitórias de imissão na posse são requisitos essenciais: i) a prova da propriedade;
ii
) a individualização e exata localização da área disputada; e
iii
) a prova de posse injusta exercida pela parte requerida.

E, no presente caso, a Ação Possessória de n. 0002678-76.2010.8.11.0059 foi julgada procedente, em favor de Washington Borges de Andrade, ora Agravado, reintegrando o então autor ao imóvel localizado no P.A. Independente I, no município de Confresa/MT. Sentença transitada em julgado.
Logo, não se verifica nos autos o requisito de posse injusta exercida pelo Agravado, porque advinda de decisão judicial transitada em julgado.

Nessa esteira,
considerando esta fase processual,
a tese
trazida pelo Agravant
e mostra-se descabida. Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA DEVOLUTA DO ESTADO - IMISSÃO NA POSSE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – LIMITES COM ÁREA OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória são: titularidade do autor do domínio da área reivindicada; individualização da coisa; e comprovação da posse injusta do réu.

2. Havendo fundada dúvida entre os limites da área reivindicada, é medida imperiosa aguardar a instrução probatória do feito.

3. Em sede de antecipação de tutela, não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial, a parte deve demonstrar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito.

4. Ausência de demonstração do perigo de ineficácia do provimento judicial, caso concedido apenas ao final do presente recurso.

(N.U 1004946-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2021)

Anoto, ainda, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal na ação de imissão na posse, visto que a controvérsia acerca da propriedade da área ocupada pelo Agravado necessita ser mais bem analisada na instrução do processo.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante e
do Recorrido
devem ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Forte nessas razões
, em consonância ao parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.02.2024

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Confresa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n. 1002964-80.2023.8.11.0059
, indeferiu o pedido de tutela antecipada vertido na inicial.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Des. Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso. Após pedir vista para um exame mais aprofundado, concordo plenamente com sua análise e conclusão.

As questões centrais do recurso envolvem a verificação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada solicitada pelo município, particularmente em relação à imissão na posse dos imóveis referenciados pelas matrículas nº 9.610 e nº 3.722. Esses imóveis estão destinados à regularização urbana de seus ocupantes.

Conforme detalhado no voto do relator, os autos não evidenciam a presença dos elementos necessários para a antecipação da tutela — especificamente, a comprovação de propriedade, a individualização precisa do imóvel e a demonstração de posse injusta pelo réu.

Embora tenha adotado uma postura divergente no exame da Petição nº 1015489-77.2023.8.11.0000, reconhecendo a complexidade da matéria e a necessidade de uma avaliação minuciosa na instância originária, reitero a conclusão de que, neste caso, não se justifica a intervenção antecipatória.

Portanto, em virtude dos argumentos e evidências apresentados,
voto por negar provimento ao recurso
, endossando a decisão inicial de indeferimento da tutela antecipada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 04 DE MARÇO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), PEDIU VISTA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.03.2024

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo Município de Confresa contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1002964-80.2023.8.11.0059, ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a imissão do autor na posse do imóvel, objeto da ação, por entender
o requerido/agravado ajuizou anteriormente uma ação de reintegração de posse em face de terceiros, sob os autos n. 0002678-76.2010.8.11.0059, aplicando-se ao caso a vedação legal contida no artigo 557 do CPC, que dispõe que
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

O douto Relator, Desembargador Márcio Vidal
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que não se verifica nos autos o requisito de posse injusta exercida pelo Agravado, porque advinda de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Possessória n. 0002678-76.2010.8.11.0059, a qual foi julgada procedente em favor de Washington Borges de Andrade.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria discutida.

Pois bem. Em que pese todos os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de liminar de imissão de posse, penso que é o caso de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Confresa.

Em primeiro lugar, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, na hipótese, não se aplica a vedação prevista n
o artigo 557 do CPC, tendo em vista que o Município de Confresa, autor da ação reivindicatória, não é parte na Ação de Reintegração de Posse n.
0002678-76.2010.8.11.0059, ajuizada por Washington Borges de Andrade em desfavor de Antônio Pinheiro e Outros.

Desse modo, cabível a presente ação reivindicatória.

Além disso, a ação reivindicatória é instrumento a ser utilizado pelo proprietário para obter a posse da área que comprovadamente é sua e exige que o autor comprove cabalmente sua propriedade sobre a coisa devidamente individualizada e a posse injusta do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário, Sr. ALUIR SCHNEIDER, e o Réu, Sr. UBIRATA FEIJO.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

(N.U 1020727-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 6/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). [Destaquei].

Ocorre que,
in casu
, em se tratando de bem público, conforme título de doação com encargo expedido pelo INCRA em favor do Município de Confresa, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores indagações acerca de sua existência e anterioridade. Também, não há como deixar de visualizar o esbulho e a posse injusta, considerando estar o réu/agravado ocupando área pública sem autorização, configurando mera detenção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. O MUNICÍPIO AUTOR POSTULOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE ALEGANDO QUE O ESBULHO FOI PRATICADO PELAS RÉS, QUE FORAM NOTIFICADAS PARA A DESOCUPAÇÃO, MAS PERMANECERAM NO BEM, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA RÉ ALICE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ADEMAIS, O MUNICÍPIO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DA POSSE POSTULADA. TRATANDO-SE DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
BEM PÚBLICO, A POSSE ANTERIOR DECORRE DO PRÓPRIO DOMÍNIO (POSSE JURÍDICA) E DISPENSA MAIORES INDAGAÇÕES ACERCA DE SUA EXISTÊNCIA E ANTERIORIDADE. TAMBÉM, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE VISUALIZAR O ESBULHO E A POSSE INJUSTA DAS DEMANDADAS, UMA VEZ QUE OCUPAVAM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50016353220188210068, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-02-2024). [Destaquei].

Desse modo, apesar da sentença de procedência proferida na ação de reintegração de posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, verifica-se que apenas particulares figuraram nos polos do referido processo e, agora, discute-se a propriedade da área pelo ente público municipal, restando preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de imissão de posse, conforme acima explanado.

Ante o exposto, pedindo vênia ao ilustre relator,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Confresa para conceder a tutela recursal requerida apenas em relação a área ocupada pelo agravado/réu e de propriedade do agravante/autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024